Tribunal: TJSP
Processo: 0014055-38.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MP.

Pretendida homologação da infração disciplinar como grave.

Mérito. Provas. Comprovação cabal. Prática de desobediência. Art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP. A recusa aberta e imotivada a cumprimento de ordem legal caracteriza-se como falta grave, não se admitindo a classificação mais branda.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MP.

Pretendida homologação da infração disciplinar como grave.

Mérito. Provas. Comprovação cabal. Prática de desobediência. Art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP. A recusa aberta e imotivada a cumprimento de ordem legal caracteriza-se como falta grave, não se admitindo a classificação mais branda. Ordem interna e disciplina na execução. Tipicidade material e formal aqui reconhecidas. Homologação como falta grave ora determinada, com os respectivos consectários.

Provimento.